Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que, em 02.9.2020, o requerente deu entrada em hospital da rede privada (Hospital das Clínicas Pronto Socorro das Fraturas) com quadro clínico de choque cardiogênico, hipovolêmico e séptico (relatório médico - Id. 22119390-p.14/16), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
II. Pretende a recorrente/requerente a reforma do decisum para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas Pronto Socorro das Fraturas no período de 02.9.2020 a 06.9.2020.
III. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018).
IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 22119391), haja vista a comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
V. Impende destacar que a solicitação de inscrição do paciente em CRIH foi procedida em 02.9.2020, às 17h20 (decisão – Id 22119392), e nesse mesmo dia, às 18h36, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 22119396).
VI. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação somente teria ocorrido às 18h36 do dia 02.9.2020, e em 06.9.2020 adveio a retirada do requerente da lista de espera por leito de UTI, em razão da melhoria do seu quadro clínico (ID 22119401).
VII. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 02.9.2020, às 18h36 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a exclusão do requerente da lista de espera por leito de UTI (06.9.2020, às 7h30) (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
VIII. Recurso conhecido e provido. Determinada ao Ente Federativo a obrigação de arcar com as despesas hospitalares referentes à internação do requerente, a partir de 02.9.2020, às 18h36, até a sua exclusão da lista de espera por leito de UTI (06.9.2020, às 7h30). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).